Tribunal: TJES
Processo: 5000505-55.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000505-55.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: CARLOS CHRYSANTHO SOARES JUNIOR
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LIMITAÇÃO OBSERVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em
que pese a
regular contratação do serviço,
,
o apelado sustenta que
a empresa apela
nte

extraviou
sua bagagem no trecho entre Vitória/São Paulo, cuja devolução das malas somente ocorreu após o retorno da viagem internacio
n
al
.
Ou seja, o apelado sustenta que, em razão de falha na prestação do serviço, fez viagem internacional sem a sua bagagem.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
o
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não
é
necessária a demonstração d
e
culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Apesar
das disposições do Código de Defesa do Consumidor, e da flagrante relação de consumo que ora se apresenta, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE636331 em sede de repercussão geral, tema nº 210, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia, fixou tese jurídica no seguinte sentido
"
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
"
.
4.
Dessa forma, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à presente hipótese, a indenização por danos morais deve observar integralmente a legislação consumerista, enquanto aquela de natureza material deve respeitar as limitações contidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal.
5.
Deste modo e conforme a própria apelante confirma,
havia para a apelante
o dever de restituir a bagagem no trecho de operação para o qual foi contratada, ou seja,
trecho nacional (Guarulhos-SP/Vitória-ES)
,
em cujo trajeto
trajeto ocorreu o extravio.
,
hipótese que configura,

p
ortanto, a falha na prestação do serviço.
6.
Neste caminho, a observância ao prazo de devolução da bagagem, previsto pelas regras da ANAC, por si só, não afasta o dever de reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes do extravio temporário dos seus pertences, sobretudo na hipótese dos autos, em que o apelado, em viagem internacional com a sua família, foi obrigado a adquirir roupas, calçados e demais itens pessoais.
7.

C
ompulsando os autos, verifico que o apelado comprovou devidamente os danos materiais por ele suportados,
no importe de R$ 653,91 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), referente à aquisição de roupas e itens pessoais para uso durante a viagem. C
onsiderando que a Convenção de Montreal determina que para a hipótese de extravio de bagagem o limite de indenização é equivalente a 1.000 direitos de especiais de saque, a sentença deve ser mantida.
8.

Quanto ao dano moral,
in casu
,
tal
emerge à feição de uma presunção natural d
o próprio desgaste vivenciado pelo apelado que se viu sem seus pertences durante toda viagem internacional que fez com a sua família, situação
capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
9.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil
objetiva
, quais sejam:
a falha na prestação do serviço
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação
do apelado.
10.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
mantida
em R$
R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a
falha na prestação do serviço
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.
11.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000505-55.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730-A
APELADO: CARLOS CHRYSANTHO SOARES JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: RAFAELA DE QUEIROZ RODRIGUES DA CUNHA - MS14217

VOTO

Mérito

C
onforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto em face da sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Cível de
Nova Venécia
que julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais da ação
indenizatória
e condenou o apelante ao pagamento a título de danos morais no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e R$653,91 (seiscentos e cinquenta e três e noventa e um centavos) a título de danos materiais
, bem como ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de
1
0%
(dez por cento)

sobre o valor da causa
.

Em síntese, a ação

contém pedidos de indenização por danos
materiais e morais

e foi
proposta pelo apela
do
, sob o fundamento,
em resumo,
de contratação
de viagem
com destino a
Ilhas
Maldivas,
contendo trecho interno entre Vitória/São Paulo.

Em
que pese a
regular contratação do serviço,
,
o apelado sustenta que
a empresa apela
nte

extraviou
sua bagagem no trecho entre Vitória/São Paulo, cuja devolução das malas somente ocorreu após o retorno da viagem internacio
n
al
.
Ou seja, o apelado sustenta que, em razão de falha na prestação do serviço, fez viagem internacional sem a sua bagagem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Apesar das disposições do Código de Defesa do Consumidor, e da flagrante relação de consumo que ora se apresenta, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE636331 em sede de repercussão geral, tema nº 210, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia, fixou tese jurídica no seguinte sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação
. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.

(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Dessa forma, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à presente hipótese, a indenização por danos morais deve observar integralmente a legislação consumerista, enquanto aquela de natureza material deve respeitar as limitações contidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Apesar de o RE 636.331/RJ e o ARE 766.618/SP - AgR terem sido levados para julgamento conjunto, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 210, da repercussão geral, é adstrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de passageiros, e não à reparação por danos morais. Precedentes.

(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.720.648/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Deste modo e conforme a própria apelante confirma,
havia para a apelante
o dever de restituir a bagagem no trecho de operação para o qual foi contratada, ou seja,
trecho nacional (Guarulhos-SP/Vitória-ES)
,
em cujo trajeto
trajeto ocorreu o extravio.
,
hipótese que configura,

p
ortanto, a falha na prestação do serviço.

Neste caminho, a observância ao prazo de devolução da bagagem, previsto pelas regras da ANAC, por si só, não afasta o dever de reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes do extravio temporário dos seus pertences, sobretudo na hipótese dos autos, em que o apelado, em viagem internacional com a sua família, foi obrigado a adquirir roupas, calçados e demais itens pessoais.

Nesse sentido:

A questão colocada não diz respeito ao valor da própria bagagem, mas à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. [...]
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022508120208260068 SP 1002250-81.2020.8.26.0068, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

C
ompulsando os autos, verifico que o apelado comprovou devidamente os danos materiais por ele suportados,
no importe de R$ 653,91 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), referente à aquisição de roupas e itens pessoais para uso durante a viagem.

C
onsiderando que a Convenção de Montreal determina que para a hipótese de extravio de bagagem o limite de indenização é equivalente a 1.000 direitos de especiais de saque, a sentença deve ser mantida.

Quanto ao dano moral,
in casu
, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio desgaste vivenciado pelo apelado que se viu sem seus pertences durante toda viagem internacional que fez com a sua família, situação capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesta oportunidade, trago o entendimento deste Egrégio Tribunal:

No tocante aos danos morais, a circunstância da mala do autor não ter sido encontrada, no caso concreto, ultrapassa a noção de meros aborrecimentos, configurando danos morais indenizáveis, sendo certo que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização.
(TJES, AC 24151355963, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/08/2017, Publicação: 18/08/2017).

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil
objetiva
, quais sejam:
a falha na prestação do serviço
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação
do apelado.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
mantida
em R$
R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a
falha na prestação do serviço
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.

I
sto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)